Tribunal: STJ
Processo: 0123157-21.2011.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2503421 - SP (2023/0415923-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITANO
ADVOGADOS
: GUILHERME MONTI MARTINS - SP231382
CAROLINA COLOMBINI LIMA DE CASTRO - SP285908
EMBARGADO
: ROSANGELA BUENO MESQUIDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MENDES - SP205090
EMBARGADO
: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
ADVOGADO
: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - SP168804
EMBARGADO
: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
RODRIGO SOARES RABELO - SP332816
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.

DISSÍDIO
NÃO
CONFIGURADO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA

CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi
devidamente fundamentado, a partir da constatação
de que não se admite o manejo do recurso
uniformizador para reapreciar, no caso concreto, os
pressupostos que ensejaram a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que se
trata de análise que depende das circunstâncias
processuais específicas dos autos.
3. Destacou-se, ainda, que inexiste similitude fático-
jurídica entre os acórdãos confrontados nos embargos
de divergência, pois o acórdão embargado afastou o
argumento de que os aclatórios tiveram notório
propósito de prequestionamento, uma vez que
visaram rediscutir questões que já teriam sido
efetivamente apreciadas pelo colegiado.
Documento eletrônico VDA48441540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c9a31b3d-106a-4876-a70d-24f40bc74eea

4. A contradição interna, verificada entre os
fundamentos da decisão embargada e o seu
dispositivo, é a única passível de ser sanada por meio
da oposição dos embargos declaratórios.
5. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão ao caso, o
que não pode ser revisto nos estreitos limites dos
embargos declaratórios.
6. Inviável o exame de possível ofensa a dispositivo
constitucional, ainda que para prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher
12/06/2025
18/06/2025
os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c9a31b3d-106a-4876-a70d-24f40bc74eea

EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2503421 - SP (2023/0415923-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITANO
ADVOGADOS
: GUILHERME MONTI MARTINS - SP231382
CAROLINA COLOMBINI LIMA DE CASTRO - SP285908
EMBARGADO
: ROSANGELA BUENO MESQUIDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MENDES - SP205090
EMBARGADO
: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
ADVOGADO
: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - SP168804
EMBARGADO
: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
RODRIGO SOARES RABELO - SP332816
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.

DISSÍDIO
NÃO
CONFIGURADO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA

CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi
devidamente fundamentado, a partir da constatação
de que não se admite o manejo do recurso
uniformizador para reapreciar, no caso concreto, os
pressupostos que ensejaram a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que se
trata de análise que depende das circunstâncias
processuais específicas dos autos.
3. Destacou-se, ainda, que inexiste similitude fático-
jurídica entre os acórdãos confrontados nos embargos
de divergência, pois o acórdão embargado afastou o
argumento de que os aclatórios tiveram notório
propósito de prequestionamento, uma vez que
visaram rediscutir questões que já teriam sido
efetivamente apreciadas pelo colegiado.
Documento eletrônico VDA48108095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:08
Código de Controle do Documento: 7dd45fd2-0156-4061-8a8a-3a2edbc55ae9

4. A contradição interna, verificada entre os
fundamentos da decisão embargada e o seu
dispositivo, é a única passível de ser sanada por meio
da oposição dos embargos declaratórios.
5. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão ao caso, o
que não pode ser revisto nos estreitos limites dos
embargos declaratórios.
6. Inviável o exame de possível ofensa a dispositivo
constitucional, ainda que para prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO
contra acórdão
EDIFÍCIO METROPOLITANO
assim ementado (fl. 1.253):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA DO ART. 1.026, § 2o,DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
DESCABIMENTO DA VIA UNIFORMIZADORA.
1. É inviável o manejo de embargos de divergência para discutir,
no caso concreto, a existência deconduta procrastinatória a
autorizar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do
CPC, uma vezque tal análise depende das circunstâncias
processuais específicas dos autos, não sendo possível contrastá-
la abstratamente com as teses jurídicas contidas nos acórdãos
indicados comoparadigmas.
2. Agravo interno improvido.
A parte embargante alega que teria havido omissão quanto à
demonstração da similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os
seguintes julgados paradigmas: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.563/SP,
proferido pela Segunda Turma; e o REsp n. 1.099.006/SP, exarado pela
Primeira Turma.
Sustenta, portanto, a tese de que não seria possível aplicar a multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, quando está evidenciado que os embargos
de declaração tiveram por finalidade prequestionar a matéria debatida, nos
termos preconizados na Súmula n. 98 do STJ.
Aduz, ainda, a existência de contradição entre o acórdão embargado e
a jurisprudência da Corte Especial, que admite a interposição de embargos de
divergência para debater questões de natureza processual.
Documento eletrônico VDA48108095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:08
Código de Controle do Documento: 7dd45fd2-0156-4061-8a8a-3a2edbc55ae9

Aponta, também, a existência de obscuridade, uma vez que o acórdão
ora impugnado não detalhou quais as circunstâncias processuais específicas
que justificariam a existência de distinção entre o julgado embargado e os
paradimas que foram invocados pela parte recorrente.
Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios para sanar os
defeitos apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
Pugna, ainda, pelo prequestionamento dos arts. 489, 373 e 1022 do
Código de Processo Civil, 186, 187, 927 e 944 do Código Civil e 5o, LXXVIII, e
93, IX, da Constituição Federal, bem como dos princípios da eficácia jurídica, da
congruência e da economia processual.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, da mesma norma, que configurariam a carência de
fundamentação válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, não se admite a interposição dos
embargos de divergência com a finalidade de rediscutir, no caso concreto, a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, visto que a análise do
caráter protelatório dos embargos de declaração depende do reexame das
particularidades fáticas da lide, o que inviabiliza o confronto abstrato de teses
jurídicas.
Como foi bem explicitado pelo acórdão ora embargado (fls. 1.254-
1.258):
A análise da ocorrência de conduta procrastinatória da parte
embargante em casos concretos e, por conseguinte, reexaminar
os pressupostos que ensejaram a aplicação da multa prevista no
art. 1.026, § 2o, . do CPC é inviável em embargos de divergência
Com efeito, trata-se de exame que depende das circunstâncias
processuais específicas dos autos, não sendo possível contrastá-
lo abstratamente com as teses jurídicas contidas nos acórdãos
indicados como paradigmas.
[...]
Salienta-se que, no presente caso, a aplicação da mencionada
multa está fundamentada na oposição de embargos de
Documento eletrônico VDA48108095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:08
Código de Controle do Documento: 7dd45fd2-0156-4061-8a8a-3a2edbc55ae9

declaração considerados descabidos, tendo sido reconhecido o
caráter protelatório da irresignação.
Confira-se, no ponto, a seguinte transcrição do acórdão
embargado (fls. 1.080-1.084):
O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso ou
contraditório, tampouco apresentou erro material, tendo
concluído se tratar de caso de incidência da Súmula n.o
284 do STF, na medida em que não foram colacionados
julgados para o devido confronto analítico. Ficou
destacado que, consoante pacífico entendimento desta
Corte, o agravante deve infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso
especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a
reiteração das razões expostas no recurso especial. Na
hipótese, ficou consignado que o Tribunal estadual
inadmitiu o recurso especial pelos seguintes fundamentos
(i) não cabimento de recurso especial por ofensa a normas
constitucionais; (ii) ausência de violação dos arts. 489 e
1.022 do NCPC; (iii) incidência da Súmula n.o 284 do STF,
porque não foram colacionados julgados para o devido
confronto analítico; e (iv) aplicação da Súmula n.o 7 do
STJ. Nesse sentido, observou-se, da leitura das razões
recursais, que o inconformismo não se dirigiu, de forma
específica, contra os fundamentos da decisão agravada,
pois o CONDOMÍNIO não infirmou seus esteios, na medida
em que não refutou, de forma arrazoada, o óbice da
apontada súmula no sentido de que não teria colacionado
nenhum julgado para o devido confronto analítico.
Registrou-se, em suma, que o CONDOMÍNIO limitou-se a
afirmar que o acórdão paradigma teria julgado de forma
diametralmente oposto ao que ficou decidido, sem, no
entanto, colacionar nenhum paradigma a evidenciar e
permitir a divergência jurisprudencial. Ficou assentado que,
na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo no
recurso especial, o fundamento de que não teria incidido o
óbice da Súmula n.o 284 do STF, cumpre ao recorrente
demonstrar o dispositivo que teria sido violado, além de
colacionar paradigmas aptos a demonstrar a divergência
jurisprudencial, mediante o confronto analítico, o que não
se verificou no caso concreto. Dessa forma, não tendo o
recurso impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida, incidiu o art. 932, III, do NCPC.
Ainda, o CONDOMÍNIO apontou contrariedade aos arts.
5o, LXXVIII, e 93, IX, da CF. No entanto, ficou evidenciado
que tal assertiva é tese natimorta, porque a jurisprudência
deste Tribunal Superior expõe que não cabe a apreciação
de suposta ofensa a matéria constitucional, ainda que para
fins de prequestionamento, sob pena de invasão da
competência do Supremo Tribunal Federal. Desse modo,
Documento eletrônico VDA48108095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:08
Código de Controle do Documento: 7dd45fd2-0156-4061-8a8a-3a2edbc55ae9

concluiu-se que o agravo em recurso especial não
impugnou adequadamente a barreira anteriormente
mencionada, e nada trazido neste agravo interno foi capaz
de contrariar tal entendimento, não sendo, assim,
admissível a apreciação de matérias relativas ao mérito.
Com efeito, ficou assinalado que o agravo em recurso
especial não se mostrou viável, uma vez que apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC (art. 544, § 4o, I, do CPC/73), devendo ser
mantida a decisão agravada. [...] Em suma, a pretensão
desborda da previsão do art. 1.022 do NCPC. Por fim, a
alegada contrariedade dos arts. 5o e 93, IX, da CF é tese
natimorta. Nesse ponto, a jurisprudência deste Tribunal
Superior expõe que não cabe a apreciação de suposta
ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência
do Supremo Tribunal Federal. [...] Assim, verificado o
caráter protelatório dos presentes embargos de declaração
na medida em que se constatou a aplicação da Súmula n.o
284 do STF, condeno o CONDOMÍNIO ao pagamento da
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em favor
dos
embargados
ROSÂNGELA
BUENO
MESQUIDA, ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. e
ZURICH BRASIL SEGUROS S. A., nos termos do art.
1.026, § 2o, do NCPC. Nessas condições, REJEITO os
embargos de declaração, com imposição de multa.
Nos termos explicitados pelo acórdão embargado, a parte
recorrente utilizou-se dos embargos de declaração para
rediscutir questões que já foram efetivamente apreciadas pelo
Colegiado. Ou seja, não se reconheceu que os aclaratórios
tiveram notório propósito de prequestionamento.
Já nos julgados indicados como paradigmas, afastou-se o
caráter protelatórido dos embargos de declaração, visto que o
recurso teve notório propósito de prequestionamento.
Não se verifica, portanto, a existência de divergência de teses
jurídicas entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas,
seja porque o juízo de valor a respeito do caráter protelatório
dos embargos de declaração partiu de uma análise casuística,
seja, ainda, porque não houve a demonstração de que os
acórdãos confrontados apresentaram conclusões dissonantes
sobre uma mesma situação fática.
Como se observa, demonstrou-se, ainda, que inexiste similitude fático-
jurídica entre os acórdãos confrontados nos embargos de divergência, uma vez
que, no presente caso, afastou-se o argumento de que os aclatórios tiveram
notório propósito de prequestionamento, porquanto visaram rediscutir questões
que já teriam sido efetivamente apreciadas pelo colegiado.
Salienta-se, outrossim, que a contradição que autoriza o manejo dos
embargos de declaração é aquela existente entre os fundamentos e as
Documento eletrônico VDA48108095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:08
Código de Controle do Documento: 7dd45fd2-0156-4061-8a8a-3a2edbc55ae9

conclusões do próprio julgado, de modo que eventual alegação de
incompatibilidade entre o acórdão embargado e precedentes persuasivos da
Corte não configura o vício de fundamentação reportado no art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV,
DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO.
VERBA
DE
NATUREZA
ALIMENTAR
E
PRESTAÇÃO
ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC.
EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade,
eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de
declaração somente se revela quando, no contexto do julgado,
há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a
compreensão.
3. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não
compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos
constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos
para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.954.380/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
, DJe de
12/11/2024
.)
22/11/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. A contradição interna, verificada entre os fundamentos da
decisão embargada e o seu dispositivo, é a única passível de ser
sanada por meio da oposição dos embargos declaratórios.
3. Ausente vício capaz de ensejar o acolhimento dos
declaratórios, verifica-se a mera discordância dos embargantes
com a solução apresentada, aliada ao nítido propósito de
modificação do julgamento, o que não se coaduna com a via
aclaratória.
Documento eletrônico VDA48108095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:08
Código de Controle do Documento: 7dd45fd2-0156-4061-8a8a-3a2edbc55ae9

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n.
1.855.298/MG, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
15/8/2024
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
rediscutir os fundamentos do acórdão, propósito inviável no recurso em apreço.
Quanto ao pedido de exame da alegada ofensa a dispositivo
constitucional, ainda que sob o pretexto de se obter o prequestionamento, trata-
se de pretensão incabível em embargos de divergência, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme pacífica jurisprudência.
Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO

OMISSÃO.
NÃO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são
oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado
e, por isso, não constituem instrumento adequado para
demonstração de inconformismos da parte com o resultado do
julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente,
cabíveis os efeitos infringentes.
[...]
4. Esta Corte é firme na compreensão de que são inadmissíveis
os embargos de declaração que visem ao prequestionamento de
matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.002.337/DF, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
26/10/2022
14/11/2022
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
FUNDO
DE
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. DECISÃO NORMATIVA
DO TCU. AUMENTO POPULACIONAL. ÍNDICE DO IBGE.
ADOÇÃO DE CRITÉRIOS PARA O MESMO EXERCÍCIO.
ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. DISPOSITIVOS
DO CTN. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
INEXISTENTES.
[...]
VII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de
Documento eletrônico VDA48108095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:08
Código de Controle do Documento: 7dd45fd2-0156-4061-8a8a-3a2edbc55ae9

prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de
índole constitucional é de competência exclusiva do STF,
consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
,
16/2/2017
DJe de
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC,
8/3/2017
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
14/2/2017
24/2/2017
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp n. 1.749.966/PR, relator Ministro Francisco
Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
14/6/2022
17/6/2022
– grifei.)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA48108095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:12:08
Código de Controle do Documento: 7dd45fd2-0156-4061-8a8a-3a2edbc55ae9

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.503.421 / SP
Número Registro: 2023/0415923-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01231572120118260100 1231572120118260100
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITANO
ADVOGADOS
: GUILHERME MONTI MARTINS - SP231382
CAROLINA COLOMBINI LIMA DE CASTRO - SP285908
EMBARGADO : ROSANGELA BUENO MESQUIDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MENDES - SP205090
EMBARGADO : ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
ADVOGADO
: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - SP168804
EMBARGADO : ZURICH BRASIL SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
RODRIGO SOARES RABELO - SP332816
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLITANO
ADVOGADOS
: GUILHERME MONTI MARTINS - SP231382
CAROLINA COLOMBINI LIMA DE CASTRO - SP285908
Documento eletrônico VDA48336546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:36
Código de Controle do Documento: 50215b89-34a1-4fed-967a-7f414818317d

EMBARGADO : ROSANGELA BUENO MESQUIDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MENDES - SP205090
EMBARGADO : ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
ADVOGADO
: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - SP168804
EMBARGADO : ZURICH BRASIL SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA SARAIVA - SP041233
RODRIGO SOARES RABELO - SP332816
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:36
Código de Controle do Documento: 50215b89-34a1-4fed-967a-7f414818317d